Tribunal: TJES
Processo: 5014895-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014895-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS PEDROSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO DE QUESTÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA À LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – O Agravante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), firmou o entendimento de que compete ao Poder Judiciário apenas exercer um juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o conteúdo programático previsto em seu edital de regência. 3 - Verifico, ao menos nos limites da análise realizada nesta fase de deferimento de liminar, que a resolução da questão, aparentemente, não demanda conhecimentos de matemática financeira, sendo suficiente a utilização de raciocínio lógico.
4 -
Considerando que o edital do certame continha em seu conteúdo programático a elaboração de questões de raciocínio lógico, não se verifica, a princípio, a cobrança de matéria não prevista no edital ou ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora. 5 - Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014895-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS PEDROSA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE.

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido liminar pleiteado em procedimento de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente ajuizada pelo Agravante.

Da preliminar de ausência de dialeticidade

O Estado/Agravado alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade alegando que não se extrai do recurso a causa de pedir da tutela recursal.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...]
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
[...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
[...] 1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, o Agravante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

O Agravante ajuizou a ação originária pleiteando, liminarmente, o reconhecimento do direito de participar, de forma cautelar, das etapas posteriores do Concurso Público inaugurado pelo Edital SEJUS/ES nº 01/2023, concorrendo ao cargo de Inspetor Penitenciário.

Sustentou que a questão 24 da prova objetiva tratou de tema não previsto no edital, motivo pelo qual deveria ser garantido o direito de ter sua redação corrigida e, se aprovado, participar de forma acautelatória do Teste de Aptidão Física.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido liminar ressaltando que:

Ao realizar a leitura da questão nº 24 – Prova Tipo 02 do Concurso Público do Edital SEJUS-ES nº 01/2023 (ID 34913184 – página 07) em contraste com o conteúdo programático do edital, constatei haver ali previsão desse tema no âmbito da disciplina de Raciocínio Lógico

[...]

Segundo entendo, a questão não traz qualquer complexidade do campo da matemática financeira. Em sentido diverso, exige do candidato raciocínio matemático com utilização de expressões e de equações algébricas, conforme previsto no edital.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), firmou o entendimento de que compete ao Poder Judiciário apenas exercer um juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o conteúdo programático previsto em seu edital de regência:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

O Superior Tribunal de Justiça também tem entendido que não compete ao Judiciário imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela banca examinadora, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, bem como erro grosseiro ou teratologia.

Assim, em regra, o Poder Judiciário deve analisar apenas a legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL. PROVA OBJETIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor do Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos - Selecon e do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública - Sejusp objetivando a anulação das questões n. 16, 27 e 58 da prova tipo B e, consequentemente, a sua reclassificação com base na nova nota da prova objetiva e correção de sua redação. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. II -
A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
III -
Por outro lado, reconhece-se, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame"
. No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022. IV - Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente busca a anulação de questões do concurso sob o argumento de que há questões sem resposta correta; com mais de uma resposta correta; e, por fim, conteúdo cobrado não previsto em edital. Com relação à ausência de resposta certa ou existência de múltiplas respostas certas, como já afirmado, o Poder Judiciário não poderá apreciar a demanda, ante a impossibilidade de substituir a Banca Examinadora do Concurso. V - No tocante à alegação de cobrança de conteúdo não previsto no edital, como acertadamente consignado no acórdão ora recorrido, verifica-se que a questão ora atacada remete-se ao estudo de Direito à Propriedade, conteúdo este previsto no Anexo III do Edital do certame. A propósito, a seguir o trecho do acórdão recorrido: "QUESTÃO 2727. A propriedade é direito fundamental e permite o uso, o gozo e a fruição da coisa pelo seu titular. Entretanto, existem hipóteses de limitação. Dentre as assertivas abaixo, aquela que tem amparo constitucional é: A) O direito de propriedade se sobrepõe aos demais direitos constitucionais em observância à sua função social. B) A requisição de bem particular não é ato autoexecutável da autoridade administrativa competente. C) As glebas em que há cultura de plantas psicotrópicas podem ser expropriadas sem direito à indenização. D) A desapropriação pressupõe indenização posterior. Em relação à mencionada questão, aduz o impetrante a ausência de previsão no conteúdo programático do Edital. Segundo o gabarito oficial, a alternativa correta é aquela segundo a qual "As glebas em que há cultura de plantas psicotrópicas podem ser expropriadas sem direito à indenização". Referida disposição está contida no artigo 243 da Constituição da República, reproduzido abaixo: (...) Outrossim, o Anexo III do Edital do concurso público, que traz o conteúdo programático, previu para a disciplina Noções de Direito Constitucional os seguintes tópicos: (...) Com a devida vênia, a matéria direito à propriedade foi expressamente prevista no edital, não havendo que se falar, portanto, em ausência de previsão no instrumento convocatório. (fls. 3.133-3.134)." VI - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 70.618/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Considerando que, em caráter excepcional, o Poder Judiciário pode anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre seu conteúdo e o programa descrito no edital do certame, faz-se necessária a análise da questão impugnada pelo Agravante e de sua compatibilidade, ou não, com o edital do certame.

O Agravante alega que a resolução da questão 24 da prova objetiva do tipo 02 exige exige conhecimento de Matemática Financeira, matéria que não consta no edital do certame.

Ocorre que a análise sumária da questão, típica desta fase de deferimento de liminar, não demonstra que sua a resolução exija conhecimentos de Matemática Financeira.

A questão impugnada, incluída na parte destinada a “Raciocínio Lógico”, foi assim redigida:

Questão 24

Dona Maria possui uma confeitaria e deseja contabilizar seus gastos e lucros com a produção de doces. Para produzir certo tipo de doce, gasta-se R$ 4,50, em cada. A confeitaria vende esse doce por R$ 10,50. Além disso, há uma despesa fixa mensal de R$ 1500,00, que independe da quantidade de doce produzida. Dessa forma, a quantidade mínima de doces que deve ser vendida mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro é de:

(A) 200

(B) 225

(C) 250

(D) 275

(E) 300

A resolução da mencionada questão, aparentemente, não demanda conhecimentos de matemática financeira, sendo suficiente a utilização de raciocínio lógico.

O “Anexo III - Conteúdo Programático” do edital de abertura do certame estabelece que:

RACIOCÍNIO LÓGICO

Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais; - raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos; problemas utilizando as operações fundamentais. Proposições e conectivos. Raciocínio quantitativo: conjuntos, subconjuntos e operações básicas de conjunto; conjuntos de números e desigualdade; Expressões e equações algébricas; Sequências e séries; Trigonometria, logaritmo e exponencial; Funções; Análise combinatória; Matrizes e determinantes; Geometria; Geometria analítica; Estatística e probabilidades.

Considerando que o edital do certame continha em seu conteúdo programático a elaboração de questões de raciocínio lógico, não se verifica a cobrança de matéria não prevista no edital ou ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora.

Analisando situação fática semelhante este egrégio Tribunal assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DO CERTAME – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CASO DE VÍCIO FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 2. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados. Precedentes. 4.
A regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público
, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.
Em caráter excepcionalíssimo, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital;
e (ii) questões que contenham erros teratológicos. Em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara. 5.
Na origem, os assuntos abordados em ambas as questões
– interpretação de texto e divisão internacional do trabalho –
fazem parte
, respectivamente,
dos conteúdos
“Língua Portuguesa” e “Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo”, ambos devidamente
previstos no edital do concurso
. 6. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003520-78.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023).

Desse modo, nos limites da cognição exercida nesta fase de deferimento de liminar, entendo que não houve cobrança de tema não previsto no edital a justificar a permanência do Agravante no certame.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)